Tribunal: TJDFT
Processo: 0749747-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749747-08.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVAN CASTELLI IMPETRANTE: MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO, EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA, RITA NOGUEIRA MACHADO, MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador